Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-32.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006719-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE

ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (AGRAVANTE), IRDEU PINTO DA COSTA - CPF: 424.356.411-68 (AGRAVADO), MARIO MARCOLINO DOS SANTOS - CPF: 017.091.941-20 (AGRAVADO), MARIO MARCOLINO DOS SANTOS - CPF: 017.091.941-20 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 253.423.981-34 (AGRAVANTE), LIAMAR UMBELINA DE ARAUJO - CPF: 585.643.141-34 (AGRAVANTE), GERALDINA ALVES DOS SANTOS (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DOS SANTOS SEISCENTOS (AGRAVADO), JAILSON BELLAVER (AGRAVADO), REINI MARIA DE FRANÇA (AGRAVADO), REINALDO RODRIGUES (AGRAVADO), JOSÉ RODRIGUES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

O indeferimento da liminar possessória, ainda que sem a realização de audiência de justificação prévia, mas balizada em Auto de Constatação na área por Oficial de Justiça, não enseja, por si só, na ocorrência de cerceamento de defesa, sobretudo porque tal solenidade é uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses.

“Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.”
(N.U 1012209-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006719-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: MÁRIO MARCOLINO DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADOS: IRDEU PINTO DA COSTA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRIO MARCOLINO DOS SANTOS
e
OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, lançada nos autos da “Ação de Reintegração de Posse cumulada com Interdito Proibitório com pedido liminar” nº. 0001312-32.2012.8.11.0091, ajuizada em face de
IRDEU PINTO DA COSTA
e
OUTROS
, que deixou de redesignar a audiência de justificação prévia vindicada, e no mesmo ato, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na expedição do mandado de reintegração das áreas objetos do processo, com a fixação de multa (Id 124205056).

Nas razões recursais coligigas no Id 124204592, os agravantes sustentam que ingressaram com
“a demanda possessória em vista da invasão praticada pelos agravados, na área rural em questão, que vinha sendo mantida intacta, com toda a mata preservada e as divisas avivadas, mediante o exercício manso e pacífico da posse, até que houve a invasão pelos agravados, menos do ano e dia do ajuizamento da presente demanda, efetivado em 22 de junho de 2012”
(sic).

Acrescentam, quanto ao ponto, que
“Os agravados, inicialmente, quando do ajuizamento da presente ação possessória, haviam invadido parte da área sub judice, 98,63 hectares, em uma parte dela, e 47,67 hectares, em outra, mas, durante o curso do processo judicial, acabaram por invadir toda a área que ocupavam, que está descria na petição inicial, promovendo o desmatamento ilegal, cometendo crimes ambientais”
(sic).

Afirmam que
“O digno Magistrado de Primeiro Grau achou por bem analisar o pedido de concessão de liminar de reintegração de posse, sem a realização de audiência de justificação prévia, quando indeferiu o pleito”
(sic), mesmo que requerida a seu tempo e modo, o que, no entender dos mesmos, configura cerceamento de defesa, a subsidiar a nulidade da decisão.

De outro lado, invocam que restaram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela possessória vindicada na ação de base, sobretudo por restar demonstrado que
“Os agravantes são senhores e possuidores de três (3) porções de terras contíguas, uma com 217,8000 hectares matriculada e 217,1900 hectares de posse, outra com 145,2000 hectares matriculada e 146,76 hectares de posse e outra com 847,0000 hectares matriculada e 823,33 hectares de posse, conforme mapa demonstrativo acostado, que se confinam em sequência, localizadas no Município de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, nos termos registrados na petição inicial”
(sic).

Explicam, ainda, que
“A posse dos agravantes sempre foi exercida de forma mansa, pacífica, sem interrupção ou questionamento, com picadas abertas e avivadas, sempre respeitadas pelos confinantes”
, e complementam que
“Toda área em questão era mantida intacta, com grande quantidade de árvores, das mais diversas essências, prontas para comercialização pelos agravantes, mediante autorização dos órgãos de defesa ambiental”
, e que
“somente uma pequena porção que foi desmatada pelos
agravantes Mario Marcolino dos Santos
e
Geraldina Alves dos Santos
, conforme regisros constantes da petição inicial”
(sic), a demonstrar o requisito da posse anterior.

Da mesma, asseveram que a invasão perpetrada pelos agravados em sua propriedade está demonstrada através dos relatos do Oficial de Justiça quando da realização do Auto de Constatação, realizado em 23 de julho de 2013, pouco mais de um ano depois do ajuizamento da ação possessória.

Defendem, de outro lado, que a contestação apresentada pelo recorrido Irdeu Pinto da Costa, onde
“alega legitimidade da posse que está exercendo na área em exame, eis que amparado por Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e Escritura Pública de Cessão de Posse”
(sic), não merece acolhida, vez que apesar de
“datados de bem mais de ano e dia, contudo, não comprovam o efetivo exercício da posse longínqua”
(sic), em mais de dezesseis anos.

A par desses argumentos, pedem o provimento deste instrumento,
“para reformar a decisão agravada, mediante a concessão da proteção possessória pleiteada, ou para anular a decisão agravada e ordenar a realização da audiência de justificação prévia, como de direito e justiça”
(sic). Juntam documentos entre os Ids 124205050 a 124205073.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 125079666.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal
, os agravados foram intimados para, querendo, apresentassem contraminuta, a qual veio aportada apenas pelo recorrido
IRDEU PINTO DA COSTA
no Id 131584654, em que invoca, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa, que no caso concreto deve corresponder ao proveito econômico pretendido, qual seja, o imóvel rural formado por 03 (três) áreas distintas, que somadas formam um imóvel rural (propriedade rural) com medida total de 1.210,00 hectares, avaliados para fins de ITBI junto a Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT, no valor venal de R$8.470.000,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta mil reais).

Ainda em sede preliminar, invoca a inadequação da via e da ausência de interesse, justificando, para tanto, que
“a demanda e a pretensão dos agravantes estão assentadas basicamente no domínio – a ação à ser intentada seria uma reivindicatória ou mesmo de imissão de posse, e não uma possessória”
(sic), pelo qual pugna pelo reconhecimento da falta de interesse processual, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Também em sede prejudicial, destaca que
“Os documentos encartados pelos agravantes à inicial distribuída perante o r. Juízo da vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, não permitem sequer estabelecer a localização dos imóveis rurais (áreas) descritas na exordial, inclusive para se precisar se o agravado está ou não ocupando, ainda que parcialmente, alguma ou algumas das áreas sobre as quais se pede a proteção possessória”
(sic), já que inexiste localização e situação dos imóveis rurais no Sistema Geodésico Brasileiro, tampouco as áreas se acham georreferenciada, conforme determina a Lei nº. 10.267/2001, a motivar, no seu entender, o indefefimento da inicial, ante a sua inépcia.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende o acerto da decisão agravada, na medida em que
“Os autores da demanda possessória e ora agravantes, não se desincumbiram de comprovar a posse anterior dos imóveis rurais descritos na petição inicial, não sendo demais afirmar, que os recorrentes sequer conhecem os limites e confrontações das áreas por eles indicadas, limitando-se apenas a apresentar alguns documentos relativos ao domínio de parte das áreas, tais como plantas de localização das mesmas, memoriais descritivos desprovidos de certificação, mapas e croquis de acesso, etc., o que desserve para comprovar a efetiva posse”
(sic), não demonstrando, assim, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

De outro lado, esclarece que
“sempre exerceu posse justa sobre a área que lhe pertence, a qual foi adquirida há mais de 16 (dezesseis) anos”
, sendo que
“se constata pela inclusa documentação que revela a cadeia possessória até chegar ao agravado, a área então ocupada pelo recorrido é de 543,29 hectares, e está destacada de uma área maior medindo 2.604,00 hectares, que por sua vez contempla em seu interior as 03 (três) áreas descritas na petição inicial, que juntas medem 1.210,00 hectares, além ainda, de uma outra área cuja propriedade é mantida em condomínio entre as pessoas de Silvana Maria Evangelista Pinto, Rosana Evangelista Pinto de Oliveira e Ana Maria Evangelista Pinto, cuja medida de extensão é de 1.394,00 hectares”
(sic).

Afiança, ainda, que
“A área maior donde destaca-se a porção de terras pertencente ao recorrido, atualmente está ocupada por cerca de 08 (oito) outros possuidores distintos, cada qual com sua posse perfeitamente definida e delimitada por cercas de arame liso, sendo fato notório e conhecido de todos naquela região, que estes possuidores são pequenos produtores rurais, e que encontram-se estabelecidos com suas moradias no mesmo local já há mais de 15 (quinze) anos, tratando-se, portanto, de posses longevas à exemplo do agravado”
(sic).

Por fim, acresce que diversamente do sustentado pelos recorrentes,
“as pessoas de Maria Luiza dos Santos Seiscentos, Jailson Antonio Bellaver, Reini Maria de França, Reinaldo Rodrigues e José Rodrigues, não foram citados da demanda possessória”
(sic), não havendo se falar em triangularização processual em relação aos mesmos.

Pede, assim, pelo de acolhimento das preliminares, e no mérito, o desprovimento deste instrumento. Junta, na mesma oportunidade, documentos anexos aos Ids 127989171 a 127989186.

É o longo, mas necessário relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, em que pese inexistir certidão de decurso de prazo dos demais agravados – Maria Luiza dos Santos Seiscentos, Jailson Antonio Bellaver, Reini Maria de França, Reinaldo Rodrigues e José Rodrigues –, tal como muito bem resumido pelo recorrido Irdeu,
os mesmos não foram efetivamente cientificados acerca da existência da ação aforada na origem
, de modo que dispensada a intimação dos mesmos para ofertarem contrminuta, ante a ausência de triangulação.

De outro lado, registro que as prejudiciais arguidas pelo recorrido em sede contrarrecursal, no caso, a inadequação da via, a ausência de interesse de agir e inépcia da inicial, não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, e por consequência, não há qualquer pronunciamento acerca de tais assuntos na decisão combatida.

Com efeito, o agravo de instrumento representa um meio recursal dotado de estreitos limites de cognição, não podendo, via de regra, transcender a matéria efetivamente apreciada na decisão impugnada.

Por isso, o efeito devolutivo do agravo possui o condão de levar à instância superior apenas as questões enfrentadas pela instância a quo, tornando-se insuscetíveis à cognição as matérias não inseridas neste limite, sob pena de gerar a ocorrência de supressão de instância, ainda que eventualmente possam ser analisadas de ofício, por veicular matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO
– MÉRITO – DEMANDA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA À TERCEIROS DE BOA-FÉ – TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
. [...]”
(N.U 1008881-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. [...] Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição”. [...]”
(TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Dito isso,
não conheço
de tais insurgências.

Quanto à alegada necessidade de correção do valor da causa, também pretendido preliminarmente pelo recorrido em sua contraminuta, apesar da possibilidade da revisão de ofício pelo magistrado, consoante previsão contida no 292, §3º, do CPC/15
[1]
, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão igualmente não foi apreciada na instância
a quo
.

A propósito, em caso absolutamente análogo, já decidiu
recentemente
esta Câmara julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
C/C PERDAS E DANOS – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC –
CORREÇÃO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo a quo. A tese de defesa no direito de propriedade não vinga em processo possessório.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. ”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).”
(N.U 1006820-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Ultrapassadas as questões prejudiciais, consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a tutela provisória vindicada pelos ora agravantes, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) II.1 PRELIMINARMENTE

Não obstante o pedido da parte-autora para designação de audiência de justificação, tem-se que o processo já tramita há vários anos, motivo pelo qual não se concorda com a designação do ato.

Ademais, tem-se que os elementos contidos nos autos permitem de plano uma compreensão da controvérsia de índole possessória, razão pelo qual se passa a analisar o pedido de tutela antecipada ainda pendente.

II.2 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Em relação ao pedido de tutela antecipada, convém assinalar que existem dois tipos de “ação possessória”: a de força nova e a de força velha. O que as distingue é o procedimento, conforme art. 558 do CPC:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.

A ação de força nova é aquela intentada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do esbulho ou da turbação. O que a caracteriza é o procedimento especial, em que há a possibilidade de “liminar” própria, com requisitos específicos. Se proposta a Inicial depois de ano e dia, observar-se-á o procedimento comum.

Conforme narrado na Inicial e documentos que a acompanham, o suposto esbulho imputado à parte-requerida teria sido praticado há menos de ano e dia, o que remete à regência do caso para o rito especial, então disposto nos artigos 926 e 927, ambos do CPC/73, à época vigente.

Assim estão dispostos os arts. 926 e 927, ambos do CPC/73 (vigente à época):

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Tem-se, ainda, o art. 300 do CPC:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem.

Deve a parte-autora provar, nos termos do art. 561 do CPC (art. 927 do CC/73):

i.

A sua posse;

ii.

A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

iii.

A data da turbação ou do esbulho;

iv.

A perda da posse, na “ação” de reintegração.

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346).

A argumentação, quanto ao primeiro requisito vincula-se à permanência na área de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Aponta, para melhor indicação, tão somente registro dos imóveis e memorial descritivo.

Embora alegue a juntada de fotografias na Inicial, não as encontrou dentre os documentos.

Pelo Auto de Constatação elaborado por Oficial de Justiça é informado, em resposta aos quesitos do Juízo, que no local há construções, benfeitorias, exploração de madeira, frisando-se que algumas das construções eram recentes e outras não, mas que não foi possível precisar a exata localização da área.

Em resposta ao quesito B, relacionado ao número de pessoas na área e, ainda, se tais compõe grupo organizado, foi respondido que no local haviam de fato pessoas, mas não foi possível a localização e identificação, tendo em vista que supostos invasores não se encontravam na área.

Embora seja mencionado que houve extração de madeira e que, no suposto local os invasores desenvolviam atividade pecuária, tem-se que, para o atual momento processual, o Auto é frágil, tendo em vista ter sido feito com base em informações de terceira pessoa, não vinculada aos autos.

Logo, não se tem a comprovação indubitável da posse e do esbulho possessório.

Ademais, há ausência do perigo da demora, já que se passou grande lapso temporal desde o ajuizamento da Inicial e, aparentemente, não houve o devido andamento processual pela parte-autora, que além de requerer a redesignação da audiência de justificação por mais de uma vez, houve necessidade de ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo.

Tais situações enfraquecem a ideia de urgência alegada.

Para a concessão “liminar” da proteção possessória, é necessária a presença dos requisitos indicados no artigo 927 do Código de Processo Civil/73, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte-requerida, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na “ação” de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.

Tais requisitos devem ser demonstrados,
de forma induvidosa
, pela parte-autora e a simples falta de um deles implicará no indeferimento da garantia possessória.

Assim, por entender que os argumentos expostos na Inicial e os documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, o indeferimento do pedido de tutela antecipada é a medida a ser adotada.

III CONCLUSÃO

Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
INDEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, pela falta de requisitos ensejadores da medida. (...)”
(Id 79550075 dos autos de origem, com destaques no original).

E como forma de infirmar a decisão impugnada, os agravantes sustentam suas razões recursais em duas premissas básicas, a saber: 1ª) ocorrência de cerceamento de defesa, face o indeferimento da medida possessória sem a realização de audiência de justificação prévia; e 2ª) que são os
“senhores e possuidores de três (3) porções de terras contíguas, uma com 217,8000 hectares matriculada e 217,1900 hectares de posse, outra com 145,2000 hectares matriculada e 146,76 hectares de posse e outra com 847,0000 hectares matriculada e 823,33 hectares de posse”
(sic), cuja invasão restou alucidade pelo Auto de Constatação do Meirinho.

Pois bem. O nosso ordenamento jurídico prevê três ações ou interditos possessórios: a ação de reintegração de posse, a de manutenção de posse e ointerdito proibitório, cabíveis quando houver, respectivamente, esbulho (pressupõeque a vítima seja desapossada do bem), turbação (pressupõe a prática de atos materiais concretos de agressão à posse, mas sem desapossamento da vítima) eameaça (não há atos materiais concretos, mas o agressor manifesta a intenção deconsumar a agressão).

Portanto, a ação, para ser qualificada como possessória, deve estar fundada na posse do autor, que foi, está sendo, ou encontra-se em vias de ser agredida.

Na hipótese dos autos, observa-se que em
19/12/2012
, os agravantes ingressaram com ação de reintegração de posse contra os agravados, pleiteando a retomada de 03 porções de terras, compreendendo em uma área de terras de 217,8000 hectares, outra de 142,2000 hectares e outra com 847,0000 hectares, totalizando 1.207 hectares, localizados no Município de Nova Bandeirantes/MT, tendo o MM Juízo
a quo
indeferido a proteção possessória requestada.

Como é cediço, tratando-se de ação de força nova, ou seja, aquela intentada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do esbulho (artigo 558 do CPC), deverão ser observados requisitos específicos para o deferimento da liminar, conforme dispõe o art. 561 dp CPC (artigos 926 e 927 do CPC/73, vigente ao tempo dos fatos):

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e dereintegração de posse as normas da Seção II deste Capítuloquando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbaçãoou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação demanutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, ojuiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandadoliminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Assim, na técnica do procedimento especial, é cabível o deferimento da liminar possessória
inaudita altera parte
quando o autor faz prova na inicial dos requisitos do art. 561. Ausente esta comprovação, cabe ao Julgador designar audiência de justificação, na forma do artigo 562 do CPC.

Por outro lado, nas ações possessórias intentadas com mais de ano e dia (de força velha), deverá ser observado o procedimento comum, exigindo-se para odeferimento da liminar a verificação de elementos que evidenciem a probabilidadedo direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput
, CPC).

In casu
, percebe-se que as provas constantes dos autos não sugerem, por ora, o exercício da posse pelos agravantes, fato que obstaculiza a satisfação dos requisitos exigidos pelo artigo 927 do Código de Processo Civil/73 vigente ao tempo dos fatos (atual art. 561 do CPC/15).

E digo isso porque os autores/agravantes fundamentam suposto exercício de posse
apenas na demonstração da propriedade
(fls. 29/33 dos autos de origem), aspecto que não deve ser debatido neste âmbito processual.

Isto porque, em ações possessórias não se discute a propriedade ou domínio, mas sim a sua exteriorização, circunstância eminentemente fática por sua natureza, cuja construção ocorre no passar do tempo e na dinâmica cotidiana davida, não cabendo, portanto, questionamentos acerca da propriedade.

A respeito, o Código Civil, no seu artigo 1.210, §2º, dispõe que
“Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”
.

Na mesma linha, prescreve o CPC:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobrea coisa.”

Ao discorrer sobre a temática, Marcus Vinícius Rios Gonçalves leciona:

“A lei não traz exceção à regra, e não permite mais, em nenhuma hipótese, que nas ações possessórias se alegue ou se discuta propriedade, ou que o juiz julgue com base nela.

Não há mais em nosso ordenamento jurídico, em nenhuma circunstância, a exceção de domínio, e o réu não pode, com sucesso, defender-se invocando a sua condição de proprietário. O juiz deverá ater-se à posse, sem pronunciar-se a respeito da propriedade.”
(Direito Processual Civil Esquematizado/Marcus Vinícius Rios Gonçalves 8ªEd São Paulo: Saraiva, 2017, pg. 619)

Para Flavio Tartuce,
“a ação possessória é a via adequada para adiscussão da posse; enquanto que a ação petitória é a via adequada para adiscussão da propriedade e do domínio, não sendo possível embaralhar as duas vias”
(Taturce, Flavio, Manual de Direito Civil, 7ª Ed. São Paulo, pg. 968).

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Ocorre que os agravantes insurgem quanto ao fato do indeferimento da liminar, sem a realização de audiência de justificativa prévia, deixando de oportunizá-los a produzir provas antes da análise da liminar.

Verifica-se que o artigo 928 do CPC/73 vigente ao tempo dos fatos (atual art. 562 do CPC/15), que o Juiz ofereça ao interessado a possibilidade de provar os requisitos através de justificação prévia.

Entretanto, antes de indeferir a liminar requestada, infere-se que tal solenidade foi determinada pelo Juízo
a quo
, prevista para ser realizada inicialmente em 14 de março de 2013 (Id 64749932, pags. 31 e 32 dos autos de origem), sofrendo sucessivas redesignações, conforme explanado pelos próprios recorrentes na peça recursal, ora por motivo justificado dos causídicos das partes envolvidas, ora porque não observada a exigência da publicação de edital de citação em tempo hábil, ora pelo sobrestamento da tramitação dos feitos físicos não digitalizados à plataforma do PJe por força da Pandemia Covid-19.

Ainda assim, mesmo que sem a realização da referida audiência, o Juízo
a quo
determinou que se fizesse uma constatação na área indicada por um Oficial de Justiça, devendo constar no auto a identificação das pessoas encontradas no local, a constatação de indícios de moléstia possessória, mapa da área com indicação dos confinantes e laudo fotográfico do local.

Assim, os elementos trazidos aos autos no laudo apresentando pelo Meirinho (fls. 124/129 – Id 124205073), se mostram suficientes para a convicção do Juiz em indeferir a liminar, sendo desnecessária a realização da audiência de justificação prévia.

Além disso, o fato do juiz ter indeferido a liminar antes da audiência de instrução, não gera cerceamento de defesa, mesmo porque foi realizada uma constatação no imóvel em litígio, em que não se verificou indubitavelmente a posse anterior dos autores, tampouco a prática do esbulho possessório alegado.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA NÃO POSTULADA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– EXERCÍCIO DA POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROVA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A análise do pedido liminar de reintegração de posse não está condicionada à prévia produção de prova testemunhal. Se o advogado da autora não pediu a redesignação da audiência de justificação prévia, tampouco justificou o motivo do não comparecimento da testemunha, inexiste cerceamento de defesa na análise da pretensão liminar. “Mantém-se a decisão que não concedeu a liminar possessória, ante a ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 927, do CPC.” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 84721/2007)”
(TJ-MT – AI: 01318100420128110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 30/04/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/05/2013)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA
– PROVAS – INSUFICIÊNCIA DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS – LIMINAR CASSADA – [...] RECURSO IMPROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa, se a liminar foi indeferida ainda que sem a realização de audiência de justificação prévia, mesmo porque houve a constatação na área por oficial de justiça, lavrando o auto devido.
A liminar pleiteada na ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, cuja inexistência enseja o indeferimento da liminar. [...].”
N.U 0106295-40.2007.8.11.0000, EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2009, Publicado no DJE 26/03/2009)

De outro norte, convém ressaltar que o recorrido Irdeu comprovou, documentalmente, que exerce posse justa sobre a área, ao menos, há mais de 16 (dezesseis) anos, inclusive com o desenvolvimento de atividades de agricultura de subsistência e/ou criação de gados, estando, inclusive, em consonância com o teor do Auto de Constatação realizado ainda em meados de 2013.

Assim, ao contrário do que sustentado pelos agravantes, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, haja vista a necessidade de uma maior dilação probatória.

Nesse norte, os efeitos da decisão agravada devem ser mantidos, pois, em litígios possessórios, deve-se
prevalecer a situação fática momentânea
para que, com o término da instrução processual, seja definido o bem da vida em jogo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PROIBITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS – DÚVIDAS QUANTO A POSSE EXERCIDA SOBRE A ÁREA VINDICADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, havendo dúvidas e divergências sobre a posse na fração da área, imperativa a denegação da proteção possessória, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até a regular instrução probatória, é medida que se impõe.”
(N.U 1010723-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A POSSE EXERCIDA PELO AGRAVANTE CONTA MENOS DE UM ANO E DIA – POSSE VELHA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é cabível o conhecimento de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso em que o fato alegadamente caracterizador de esbulho possessório ocorreu fora do prazo estabelecido, os arts. 560 e seguintes do CC preveem que “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, de modo que o fato de tratar-se de “posse velha dos requeridos” não impede, “per se”, a concessão da medida de liminar, mas exige que a autora comprove o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito possessório alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1006643-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PARALISAÇÃO DE OBRAS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS NOTICIADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Somente a prova documental não é, em regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para a concessão de medida liminar, até porque esta é admissível quando houver um juízo de quase-certeza do direito constitutivo da parte autora.”
(N.U 1012209-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

No mesmo sentido, trago à colação a recentíssima decisão emanada do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde logo, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória.
Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento
.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.120817-8/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

[1]
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022